Tribunal: TJBA
Processo: 0500004-58.2016.8.05.0113
Classe: Apelação
Relator(a): ROSITA FALCAO DE ALMEIDA MAIA
Órgão julgador: ROSITA FALCAO DE ALMEIDA MAIA
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-11-13
Data de publicação: 2025-11-13

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Terceira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
0500004-58.2016.8.05.0113

Órgão Julgador
:
Terceira Câmara Cível

APELANTE: ESTADO DA BAHIA

Advogado(s)
:

APELADO: LINA MARIA SANTOS SANTIAGO

Advogado(s)
:
ANA PAULA DE ARAGAO SILVA, GUILHERME SCOFIELD SOUZA MUNIZ

ACORDÃO

Ementa
: DIREITO ADMINISTRATIVO. AÇÃO ORDINÁRIA. SERVIDOR PÚBLICO ESTADUAL. CONVERSÃO DE CRUZEIRO REAL PARA URV. PERDA REMUNERATÓRIA DE 11,98%. PRESCRIÇÃO. NOVO REGIME REMUNERATÓRIO. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação interposta pelo Estado da Bahia no bojo da ação ordinária com pedido de tutela antecipada ajuizada por servidora pública estadual em face do Estado da Bahia, visando ao reconhecimento do direito à incorporação do percentual de 11,98%, referente à alegada perda remuneratória decorrente da conversão da moeda nacional para URV, em março de 1994, nos moldes da Lei n. 8.880/94. O juízo de origem julgou parcialmente procedente o pedido, reconhecendo o direito à incorporação do percentual entre a data de ingresso no serviço público (13.05.1998) e a instituição de novo regime remuneratório pela Lei Estadual n. 7.622/2000 (03.04.2000).

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) definir se a autora tem direito à incorporação do percentual de 11,98% decorrente da conversão monetária realizada em 1994; e (ii) estabelecer se a pretensão encontra-se prescrita, à luz da reestruturação do regime remuneratório promovida pela Lei Estadual n. 7.622/2000.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A jurisprudência do STF, firmada no RE 561.836/RN (repercussão geral), reconhece o direito à incorporação do percentual de 11,98% apenas até a reestruturação da carreira do servidor, a qual interrompe os efeitos da perda remuneratória oriunda da conversão da moeda.

O TJBA, no IRDR n. 0011517-31.2016.8.05.0000 (TEMA 6), fixou tese jurídica vinculante no sentido de que as Leis Estaduais n. 7.145/1997, n. 7.622/2000 e n. 8.889/2003 constituem reestruturações remuneratórias que representam termo ad quem para o cálculo das perdas pela conversão para URV.

O direito ao reajuste de 11,98% configura prestação de trato sucessivo, mas a última parcela eventualmente paga a menor remonta ao regime anterior à Lei Estadual n. 7.622/2000. Assim, considerando a data da propositura da ação, restou ultrapassado o prazo quinquenal de prescrição previsto no art. 1º do Decreto n. 20.910/1932.

A prescrição das parcelas vencidas sob o regime anterior é questão de ordem pública e pode ser reconhecida de ofício em sede de remessa necessária, conforme art. 487, II, do CPC, e art. 193 do Código Civil.

Não se trata de prescrição do fundo de direito, mas da perda do direito de pleitear diferenças após o marco legal de reestruturação da carreira, consoante interpretação vinculante dos Tribunais Superiores e desta Corte.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso provido.

Tese de julgamento
:

O direito à incorporação do percentual de 11,98% decorrente da conversão monetária para URV cessa com a reestruturação da carreira do servidor público estadual promovida pela Lei Estadual n. 7.622/2000.

Prescreve em cinco anos, nos termos do art. 1º do Decreto n. 20.910/1932, a pretensão de cobrança das diferenças remuneratórias advindas da conversão da moeda, contados a partir da última parcela adimplida sob o regime anterior.

A ocorrência da prescrição pode ser reconhecida de ofício em remessa necessária, não configurando reformatio in pejus, por se tratar de matéria de ordem pública.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 22, VI; CPC, arts. 487, II, e 927, III; CC, art. 193; Decreto 20.910/1932, arts. 1º e 3º.

Jurisprudência relevante citada
: STF, RE 561836/RN, Rel. Min. Luiz Fux, Pleno, j. 26.09.2013, DJe 10.02.2014; STJ, Súmula 85; TJBA, IRDR n. 0011517-31.2016.8.05.0000, TEMA 6, Rel. Des. José Edivaldo Rocha Rotondano.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos de
APELAÇÃO CÍVEL n. 0500004-58.2016.8.05.0113
, sendo apelante
ESTADO DA BAHIA
e apelado
LINA MARIA SANTOS SANTIAGO

Acordam os Desembargadores componentes da
TERCEIRA CÂMARA CÍVEL
do Tribunal de Justiça da Bahia em
DAR PROVIMENTO
ao apelo, e o fazem pelas razões expendidas no voto da Relatora.